Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-25.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013597-25.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA MASSON - CPF: 032.084.159-66 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A para cobrança de R$132.148,89, referente a contrato de confissão de dívida firmado em 29/12/2021. O recurso tem como fundamento o cerceamento de defesa pela ausência de juntada de contratos anteriores e a tese de cobrança de juros capitalizados sem pactuação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de contratos anteriores à confissão de dívida; e (ii) abusividade da capitalização sob a alegação de inexistência de pactuação expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida, como título de crédito, possui força executiva e consubstancia a causa de pedido da ação monitória, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores, salvo demonstração de impossibilidade de sua obtenção pela parte contrária, o que não ocorreu na hipótese.

A capitalização de juros remuneratórios é lícita quando o contrato firmado prevê taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo do mensal, em conformidade com a Súmula nº 541 do STJ.

Para descaracterizar a mora, é necessária a demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados para 15% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLA PATRICIA MASSON
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Monitória n. 1013597-25.2022.8.11.0015 movida por BANCO BRADESCO S/A, julgou procedentes os pedidos nestes termos:

“(...)Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE a ação monitória para o fim de converter o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC) e condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 132.148,89 (cento e trinta e dois mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em observância ao artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No entanto, fica sobrestada a exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, a qual defiro à parte requerida (art. 98, § 3º, do CPC).”

Em suas razões, a parte apelante suscita cerceamento de defesa pela ausência de análise dos contratos anteriores que deram origem à renegociação do débito, fundamentando a necessidade dessa revisão com base na Súmula 286 do STJ.

Diz que o pedido de juntada dos contratos originais foi indeferido tão somente quando da prolação da sentença, de modo que a produção de tais provas foi inviabilizada.

Aponta ilegalidade da capitalização de juros, pois não houve pactuação expressa.

Argumenta que ocorrência de abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora.

Requer a reforma da sentença para que os autos retornem à fase de produção de provas. No mérito, o reconhecimento da nulidade de cláusulas abusivas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 240847157.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita cerceamento de defesa pela ausência de juntada dos contratos anteriores que deram origem à renegociação do débito, fundamentando a possibilidade dessa revisão com base na Súmula 286 do STJ,
in verbis
:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Na hipótese, a discussão da dívida originária não foi obstada e a juntada dos instrumentos poderia ser realizada pela própria ré. O credor não é obrigado a anexar os contratos anteriores à confissão de dívida para fins de instrução da monitória, já que é título de crédito extrajudicial, exceto quando comprovada a impossibilidade de produção dessa prova pela parte contrária, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO CREDOR QUE COLACIONASSE AOS AUTOS OS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À CONFISSÃO DE DÍVIDA AQUI EXECUTADA. INSURGÊNCIA DO CREDOR (AGRAVANTE). 1.
De acordo com o STJ, o contrato de confissão de dívida consubstancia, suficientemente, a causa de pedir da pretensão executória, ainda que oriundo de outros instrumentos contratuais, não havendo necessidade de comprovação da causa debendi, sendo, portanto, desnecessária a juntada dos documentos que a originaram.
2. Desse modo, não compete ao credor colacionar aos autos os contratos anteriores que deram origem à confissão de dívida para fins de instrução da execução. 3. Com efeito, como ressaltado pelo Ministro João Otávio de Noronha, no julgamento do AgInt no AREsp 160.769/SC, em 16/08/2016, o instrumento de confissão de dívida contém um valor reconhecido pelo devedor, bem como prazo de vencimento e encargos sobre ele incidentes, revestindo-se, assim, de certeza, liquidez e exigibilidade. Possui, portanto, força executiva, sendo desnecessária a apresentação, com a petição inicial, dos contratos que deram origem à dívida confessada e da evolução do débito a eles referentes. 4. Não obstante, como salientado pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1758383/MT, julgado em 04/08/2020, a certeza da obrigação constante do título executivo não se confunde com a inquestionabilidade da existência do direito material nele referido. 5. No entanto,
é ônus do devedor desconstituir a presunção de certeza e liquidez da dívida consubstanciada em título executivo
. 6. Destarte, não se pode impor ao Credor o ônus de colacionar aos autos os contratos que deram origem à confissão de dívida. PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - AI: 00103882520218190000, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 24/06/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Por conseguinte, não há que se falar em cerceamento, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A visando receber o valor de R$132.148,89 oriundo do instrumento particular de confissão de dívida pactuado em 29/12/2021, com pagamento em 60 parcelas.

A recorrente se insurge quanto à capitalização de juros, pois alega que houve cobrança de forma composta, sem pactuação expressa, contrariando os ditames legais.

Contudo, verifica-se que os encargos financeiros constam expressamente no contrato firmado entre as partes.

O STJ reconhece a licitude quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como houve previsão de taxa de juros remuneratórios anual superior a 12 vezes da mensal (1,00% a.m. e 12,68% a.a.), a incidência é lícita (Id. 240845728).

No tocante à descaracterização da mora, apenas a comprovação de encargos efetivamente abusivos no período de normalidade contratual pode retirá-la, o que não se obtém no presente caso.

A sentença analisou as taxas pactuadas e concluiu pela sua conformidade com as disposições legais, inexistindo abusividade capaz de justificar o afastamento da mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024